Tribunal: TJMT
Processo: 0001496-62.2020.8.11.0008
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001496-62.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROGERIO DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 061.216.201-02 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), ADAO VIEIRA DA SILVA (APELANTE), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDUARDO RODRIGUES RAMOS - CPF: 053.599.861-90 (APELANTE), JAILSON DIAS DA SILVA - CPF: 063.067.941-07 (APELANTE), FABIANO DA SILVA CAMPOS (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ALTAIR VERGA - CPF: 453.671.241-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRELIMINAR
–
NULIDADE DA INSTRUÇÃO VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO
– AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA – ENTREVISTA ENTRE A DEFENSORA E O APELANTE TER SIDO GRAVADA E DISPONIBILIZADA – INOCORRÊNCIA – PROVA – MAGISTRADO E PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE DEIXARAM A SALA VIRTUAL DURANTE A ENTREVISTA – FALTA DE EVIDÊNCIA DE GRAVAÇÃO – MERA ALEGAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – RECONHECIMENTO EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO AMPLO E CONSISTENTE, COLHIDO TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO EM JUÍZO, DESCREVENDO COM DETALHES COMO OS FATOS OCORRERAM – FORÇA PROBANTE –
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS
–
REALIDADE DELITIVA – AUTORIA DEMONSTRADAS –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – EFETIVA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO –
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS COMPROVADA NOS AUTOS
–
AUTORIA COMPROVADA
–
DOSIMETRIA
– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA (CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE), MAS IDÔNEA EM RELAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PROPORCIONALIDADE – EXACERBAÇÃO VERIFICADA – REDIMENSIONAMENTO REALIZADO – PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL –
MODIFICAÇÃO DO

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
– IMPROCEDÊNCIA –
QUANTUM
DA PENA FIXADO E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há como se reconhecer a arguida nulidade da instrução pelo fato da entrevista reservada entre a defensora e o assistido ter sido gravada e disponibilizada no link da audiência, pois se verificou que no vídeo da audiência que o apelante solicita conversar com a defensora pública em particular, instante que o Magistrado e o Promotor de Justiça
saíram da sala de audiência virtual
para que pudessem conversar. Posteriormente, o magistrado retorna e dá continuidade à audiência de instrução de julgamento. Não havendo nenhuma evidencia de que a conversa foi gravada, bem como pelo link constante nos autos não há registro da conversa dos defensores com os acusados.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelo reconhecimento dos apelantes em ambas as fases processuais, que possui força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório.

Não assiste a pretensão de desclassificação do crime de roubo para receptação, eis que restou comprovada sua participação na prática do roubo, conforme depoimento da vítima e o termo de reconhecimento realizado pelo coacusado, no qual entrega seus comparsas, posteriormente confirmado em juízo.

Da mesma forma não merece prosperar a pretensão de reconhecimento da participação de menor importância, pois os apelantes agiram de forma direta para a configuração do crime, eis que estavam presente no momento em que as vítimas foram rendidas e permaneceram durante toda a execução do crime.

"[...] 1. Para a incidência da majorante de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, se faz necessário que a privação da liberdade da vítima se dê por período de tempo juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito. Precedente. [...]
(HC 461.471/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/9/2018, DJe 27/9/2018).

A censura penal a ser fixada deve analisar as circunstâncias judiciais dentro do critério da proporcionalidade. Verifica-se que a circunstâncias legais da conduta social e personalidade possuem fundamentação inidônea, mas a circunstâncias do crime possui fundamentação suficiente. Contudo, desproporcionalmente exacerbada pelo magistrado em fração igual a pena mímica, devendo ser readequada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adão Vieira da Silva, Eduardo Rodrigues Ramos, Fabiano da Silva Campos, Jailson Dias da Silva
e
Rogério da Silva Teixeira
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação penal no 0001496-62.2020.8.11.0008 (cód. 162363), que os condenou: a)
Adão Vieira da Silva
, como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 18 anos e 08 meses de reclusão, bem como pagamento de 186 dias-multa; b)
Eduardo Rodrigues Ramos
, como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 18 anos e 08 meses de reclusão, bem como pagamento de 186 dias-multa; c)
Fabiano da Silva Campos
, como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 21 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, bem como pagamento de 217 dias-multa; d)
Jailson Dias da Silva
, como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 18 anos e 08 meses de reclusão, bem como pagamento de 186 dias-multa; e)
Rogério da Silva Teixeira
, como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 15 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, bem como pagamento de 154 dias-multa.

Não se conformando com os termos da sentença
Rogério da Silva Teixeira
requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como que na segunda fase sejam aplicadas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa (21 anos), ainda que na terceira fase seja aplicada apenas uma majorante e a fixação de regime mais brando (id. 104373046).

Irresignados,
Adão Vieira da Silva, Eduardo Rodrigues Ramos
e
Jailson Dias da Silva
sustentam, preliminarmente, a nulidade da instrução pelo fato da entrevista reservada entre a defensora e o assistido ter sido gravada e disponibilizada no link da audiência. No mérito, pugna pela absolvição por ausência de provas, desclassificação para o crime de receptação para o acusado Jailson, reconhecimento da participação de menor importância para Eduardo e Jailson e, por fim, fixação da pena-base no mínimo legal (id. 104373048), requerendo ao final:

“a. Preliminarmente, declarar a nulidade da instrução processual, com base nos artigos 185, §5o c.c. 564, IV c.c. 566, todos do CPP, impondo-se a anulação dos atos praticados desde a sua ocorrência, e nova realização da solenidade viciada, desta feita por magistrado outro, não contaminado pelas provas até então produzidas, já que o membro ministerial e magistrado participantes deste processo-crime são suspeitos;

b. Preliminarmente, reconhecer a quebra da cadeia de custódia, e, por consequência, declarar nulo o decreto condenatório, por não se saber quem acessou o teor da conversa entre a defesa e o assistido, quando de sua manipulação, e quais elementos formaram a convicção do magistrado de piso;

c. Preliminarmente, declarar nula a condenação, por ter tido o juízo de base contato com a prova ilícita produzida, qual seja, a conversa registrada entre esta Defensora e o assistido e, posteriormente, proferido a sentença, nos termos do artigo 157 c.c. 573, ambos do CPP.

d. No mérito, quanto ao acusado:

a. EDUARDO:

i. Seja ele absolvido, com fulcro no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal;

ii. Subsidiariamente, seja reconhecida a participação de menor importância, diminuindo a sua reprimenda, com espeque no artigo 29, §1o, do CPB;

iii. Seja redimencionada a pena base, desconsiderando a ação penal em andamento a título de má conduta social e personalidade;

b. ADÃO:

i. Seja ele absolvido, com espeque no artigo 386, V e VII, do CPP.

c. JAILSON:

ii. Seja ele absolvido, forte no artigo 386, V e VII, do CPP.

iii. Subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação, previsto no artigo 180, do CPB;

iv. Subsidiariamente, seja reconhecida a participação de menor importância, diminuindo a sua reprimenda, com espeque no artigo 29, §1o, do CPB;

e. Quanto aos três apelantes:

i. Seja afastado o reconhecimento da majorante de restrição da liberdade das vítimas, pelos motivos expostos;

ii. Sejam redimensionadas as penas bases, fixando-as em seu mínimo legal, impedindo-se, assim, a ocorrência de bis in idem, por terem sido as circunstâncias de restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo utilizadas na terceira fase dosimétrica;

iii. Caso assim não entendan, seja recalculada a pena, extirpando-se a fixação da fração de 1/3 para cada majorante;”
(
sic
).

Fabiano da Silva Campos
interpôs recurso de apelação (id. 104373055). Em suas razões pleiteia a absolvição, por ausência de provas suficientes e, alternativamente, objetiva a desclassificação para o crime de receptação, o reconhecimento da participação de menor importância, a fixação da pena-base no mínimo legal e alteração do regime inicial de cumprimento da pena (id. 104373055).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, pugna pelo
desprovimento
dos apelos, a fim de se manter incólume a sentença condenatória (Id. 104373064).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça
João Batista de Almeida
, manifestou-se
provimento
do recurso de apelação de
Rogério da Silva Teixeira
, pelo
desprovimento
do recurso de
Eduardo Rodrigues Ramos
e pelo
provimento parcial
dos recursos de
Adão Vieira da Silva, Jailson Dias da Silva
e
Fabiano da Silva Campos
, tão somente para redimensionada a pena-base aplicada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (id. 109478981), sintetizando o entendimento conforme segue:

“
Sumário:
Acusados condenados como incursos nas penas do crime de roubo majorado – Inconformismo defensivo –
Do recurso de Rogério da Silva Teixeira
– Requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a fixação de regime mais brando – Alegações procedentes – Dosimetria – Quantum da pena-base desproporcional – Pela readequação – Possibilidade de fixação de regime mais brando –
Pelo provimento do recurso
.
Do recurso de Adão Vieira da Silva, Eduardo Rodrigues Ramos e Jailson Dias da Silva
– Preliminarmente, pleiteia a nulidade da instrução pelo fato da entrevista reservada entre a defensora e o assistido ter sido gravada e disponibilizada no link da audiência – Não há nos autos nada que comprove que a conversa entre defensora e réu foi gravada e o link disponibilizado nos autos – Pela rejeição da preliminar – No mérito, pugna pela absolvição por ausência de provas, desclassificação para o crime de receptação para o réu Jailson, reconhecimento da participação de menor importância para Eduardo e Jailson e, por fim, fixação da pena-base no mínimo legal – Alegações parcialmente procedentes – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Palavra da vítima com especial valor probatório nos crimes desta natureza – Desclassificação para receptação – Improcedência – Efetiva participação no crime de roubo – Restrição da liberdade das vítimas comprovada nos autos – Pena-base de Eduardo corretamente delineada – Penas-base de Adão e Jailson desproporcionais – Pela readequação –
Pelo parcial provimento do recurso
, tão somente para readequar as penas-base de Adão e Jailson.
Do recurso de Fabiano da Silva Campos
– Pleiteia a absolvição por ausência de prova suficientes, a desclassificação para o crime de receptação, o reconhecimento da participação de menor importância, a fixação da pena-base no mínimo legal e do regime semiaberto como o inicial para o cumprimento da pena – Alegações parcialmente procedentes – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Palavra da vítima com especial valor probatório nos crimes desta natureza – Desclassificação para receptação – Improcedência – Efetiva participação no crime de roubo – Quantum da pena-base desproporcional – Pela readequação – Possibilidade de fixação de regime mais brando –
Pelo parcial provimento do recurso
, tão somente para readequar a pena-base.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Adão Vieira da Silva, Eduardo Rodrigues Ramos, Fabiano da Silva Campos, Jailson Dias da Silva
e
Rogério da Silva Teixeira
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação penal no 0001496-62.2020.8.11.0008 (cód. 162363), que os condenou: a)
Adão Vieira da Silva
, como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 18 anos e 08 meses de reclusão, bem como pagamento de 186 dias-multa; b)
Eduardo Rodrigues Ramos
, como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 18 anos e 08 meses de reclusão, bem como pagamento de 186 dias-multa; c)
Fabiano da Silva Campos
, como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 21 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, bem como pagamento de 217 dias-multa; d)
Jailson Dias da Silva
, como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 18 anos e 08 meses de reclusão, bem como pagamento de 186 dias-multa; e)
Rogério da Silva Teixeira
, como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 15 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, bem como pagamento de 154 dias-multa.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO POR VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E/OU CONTRADITÓRIA.

Os apelantes Adão Vieira da Silva, Eduardo Rodrigues Ramos e Jailson Dias da Silva asseveram que houve constrangimento ilegal por parte do Magistrado, uma vez que a conversa entre a Defensora Pública e os apelantes foi gravada e anexada ao link de acesso a audiência realizada, requerendo assim a nulidade dos atos processuais a partir de tal ocorrência.

Ainda, requereu a nulidade dos mesmos atos processuais com base na retirada do trecho da entrevista reservada entre os apelantes e a nobre Defensora Pública, realizada por parte do Magistrado
a quo
.

Ab initio
, não há como se reconhecer a arguida nulidade da instrução pelo fato da entrevista reservada entre a defensora e o assistido ter sido gravada e disponibilizada no link da audiência, pois se verificou que no vídeo da audiência, no minuto 56, o acusado Jailson solicita conversar com a defensora pública em particular, instante que o Magistrado e o Promotor de Justiça
saíram da sala de audiência virtual
para que pudessem conversar. Posteriormente, o magistrado retorna e dá continuidade à audiência de instrução de julgamento.

Não há nenhuma evidencia de que a conversa foi efetivamente gravada e estava nos autos. Assim, pelo link constante nos autos não há registro da conversa dos defensores com os acusados (https://tjmtmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/bbu_3varacriminal_365_tjmt_jus_br/EtTW7- o9JSFLjGR4WOseN_wBiDSASkw2OI1CaqtU9B2LWw?e=DSvaPK).

Ademais, a alegação a quebra da cadeia de custódia arguida pela defesa dos apelantes não se confirma, uma vez que não é possível verificar no citado link de audiência o corte do mencionado trecho, pois somente o Magistrado e o Promotor de Justiça se retiram da sala, não havendo qualquer gravação da conversa entre a Defensora Pública e o acusado, após retornam a sala virtual para continuidade da audiência de instrução e julgamento.

Outrossim, a defesa não demonstrou qualquer prejuízo causado aos acusados.

Nesse sentido:

“(...) EMENTA: APELAÇÕES - ESTUPRO - PRELIMINARES: NÃO CONHECIMENTO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECUSAL - SUCUMBÊNCIA COMPROVADA - REJEIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. MÉRITO: RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA JUÍZO SEGURO SOBRE A PRÁTICA DELITIVA - DÚVIDA QUE FAVORECE AO RÉU. RECURSO DEFENSIVO: READEQUAÇÃO DA CAPITULAÇÃO ABSOLUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE.

1. O Recurso deve ser conhecido quando as Razões Recursais contrariam os fundamentos da Decisão recorrida, em conformidade com o Princípio da Dialeticidade.

2. Há Interesse recursal na hipótese em que a Decisão não atende à expectativa juridicamente possível da parte.

3. No Processo Penal Brasileiro, não há nulidade por cerceamento de defesa quando não houver comprovação de prejuízo para as partes, nos termos do art. 563 do CPP.

4. As presunções não são suficientes para embasar a condenação, portanto, se as provas judicializadas mostram-se frágeis acerca da ocorrência do crime, a Absolvição deve ser mantida.

5. Não há que se falar em readequação da capitulação absolutória na hipótese em que o fundamento para a Absolvição foi a insuficiência probatória e não a prova da inexistência do fato.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0012.12.000208-9/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/09/2021, publicação da súmula em 24/09/2021).

Portanto, considerando que não houve a efetiva demonstração do prejuízo ou dano concreto pela defesa dos apelantes, não há o que se falar em nulidade dos atos processuais ou sentença condenatória.

Desta forma,
rejeito
as preliminares arguidas.

Mérito.

Eis a narrativa constante da denúncia:

“...I. Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 24/03/2020, por volta das 05h:30min, na fazenda São Francisco, 3 km sentido à Cáceres/MT, município de Porto Esperidião/MT,
ROGÉRIO DA SILVA TEIXEIRA, JAILSON DIAS DA SILVA, FABIANO DA SILVA CAMPOS, EDUARDO RODRIGUES RAMOS e ADÃO VIEIRA DA SILVA
, de
maneira consciente e voluntária
, em concurso de pessoas, subtraíram coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, mantendo a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade sendo as vítimas: Altair Verga, Natalino Verga e Dionísio Ferreira Conceição.

Conforme restou apurado, no dia 23/03/2020, por volta das 23h00min, os acusados FABIANO, JAILSON, ADÃO e ROGÉRIO, resolveram procurar algum lugar para praticar o crime de roubo, onde foram em direção para a cidade de Porto Estrela/MT encontrando lá a pessoa conhecida como ‘BRANQUINHO’.

POR VOLTA DAS 05:30MIN, A VÍTIMA Altair verga ao escutar alguém batendo palma na porta de sua fazenda, localizada a 3km da cidade de Porto Estrela/MT, acreditando que era algum vizinho resolveu abrir, momento em que foi surpreendido por 05 (cinco) pessoas armadas anunciando o roubo.

FABIANO, JAILSON, ADÃO e ROGÉRIO ficaram com a vítima enquanto EDUARDO ficou do lado de fora.

A vítima Altair foi amarrada com uma camisa e fios, além de ser indagado se havia mais moradores na residência, a vítima relatou que seu irmão Natalino mora junto Dionísio funcionário da fazenda, em uma casa próxima a 100m.

Neste momento, os acusados Altair até a residência de natalino, rendendo natalino e Dionísio, amarrando todos na cozinha por aproximadamente 01h30min, neste roubo foi levado aproximadamente a quantia de R$ 900 (novecentos reais) de Altair, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) de Natalino e 01 (um) celular Samsung de Dionísio, foi levado também o veículo Toyota Hilux de placa QBP-7640 e uma Fiat Strada de placa NPK-1513 como algumas joias.

Os acusados fugiram em direção da cidade de Cáceres/MT, no meio do caminho realizaram diversos crimes, quando foram surpreendidos pelos policiais militares da cidade de Cáceres/MT, onde ocorreu um confronto sendo apreendido as pessoas de FABIANO, JAILSON e EDUARDO, como foram recuperados os veículos e uma quantia em dinheiro das vítimas.

ADÃO e ROGÉRIO, escaparam e foram capturados pelas polícia de Porto Estrela, sendo encontrado com eles uma quantia de dinheiro e joias.

A vítima Altair reconheceu os objetos roubados em posse do acusado ROGÉRIO, conforme termo de Declarações de fls. 22.

ROGÉRIO, em seu interrogatório de fls. 25/27, confessou o ocorrido, como reconheceu os seus comparsas, conforma fls. 30/37, narrando como foi realizada a ação criminosa...”
(id. 104373014, p. 7/10).

Os apelantes
Adão Vieira da Silva, Eduardo Rodrigues Ramos
e
Jailson Dias da Silva
objetivam no mérito da pretensão, inicialmente, a absolvição por ausência de provas ou subsidiariamente a desclassificação para o crime de receptação em relação ao acusado Jailson, reconhecimento da participação de menor importância em relação aos acusados Eduardo e Jailson e, por fim, fixação da pena-base no mínimo legal.

Fabiano da Silva Campos
interpôs recurso de apelação objetivando a absolvição, por ausência de provas suficientes e, alternativamente, objetiva a desclassificação para o crime de receptação, o reconhecimento da participação de menor importância.

A
materialidade
e autoria ficaram provadas através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de depoimentos, termo de qualificação e interrogatório, termo de reconhecimento fotográfico, relatório policial e os depoimentos produzidos extrajudicialmente e judicialmente.

No tocante a
autoria
, consta dos autos que os apelantes se deslocaram na casa da vítima Altair, oportunidade em que anunciaram o delito, após render a vítima perguntam se havia mais alguém na casa, Altair disse que só tinha seu irmão Natalino que morava à 80 metros de sua casa, desse modo, os acusados foram até a residência da vítima Natalino e renderam o mesmo. No curso do delito, os acusados por várias vezes ameaçavam as vítimas e, fizeram com que assinassem um talão de cheque, informando que se tal cheque não fosse descontado eles iriam voltar para pegá-los.

Posteriormente, a vítima Dionizio chegou na fazenda de Altair, pois era o seu local de trabalho, momento em que os acusados renderam o mesmo, os acusados ainda ficaram por horas na residência fazendo ameaças enquanto as vítimas estavam amarradas, após, as vítimas Altair, Natalino e Dionizio foram amarradas em um cômodo da casa de Natalino, ao passo em que os acusados empreenderam fuga sob posse de veículo, joias e dinheiro pertencentes as vítimas.

O apelante
Eduardo Rodrigues Ramos
, em juízo, negou a autoria delitiva, aduzindo, em síntese, que receberia dos demais acusados a quantia de R$300,00 (trezentos reais) para mostrá-los o caminho até a cidade de Cáceres-MT, vejamos:

“Que em nenhum momento eu fui em alguma Fazenda e não assaltei ninguém; Que eu estava na cidade de Porto Estrela na frente de uma padaria por volta das 07h30min da manhã e chegou dois rapazes em uma camioneta S10 preta; Que eles me perguntaram quantos quilômetros era da Porto Estrela até Cáceres (...); Que eles me perguntaram onde ficava a Fazenda Bezerro Branco que era próximo da vila Aparecida; Que eu disse que sim, que tinha meu tio tinha um sítio para lá (...); Que eu dei a informação certa para eles, mas eles não sabiam a rota certa para chegar em Cáceres; Que eles me ofereceram R$300,00 (trezentos reais) para ir com eles até Cáceres e eu aceitei (...); Que no caminho tinha uma camioneta Hilux e uma Strada parada na Estrada (...); Que uns 40 minutos antes de chegar em Cáceres na Vila Aparecida nós encontramos com a polícia ai eles pararam os veículos e saímos correndo (...)”
(Mídia Digital).

O apelante
Fabiano da Silva Campos
, negou a autoria do delito, aduzindo, em síntese, que estava na cidade Cáceres e foi até a Vila Aparecida apenas para buscar o veículo roubado:

“Que eu estava uns 10 (dez) dias morando em Cáceres (...); Que estava eu e o Jailson Dias, ai ele recebeu uma ligação de uns parceiros dele que estavam convidando ele para ir até a Vila Aparecida; Que estavam dando mil reais para ele ir buscar duas camionete; Que o Jailson me convidou para ir e ele me daria R$500,00 (quinhentos reais) para pegar essas camionetas e levar até o posto Pedro Neca; Que nós fomos até a Vila Aparecida e pegamos a camioneta Hilux e fomos para Cáceres; Que chegando em Cáceres nós encontramos com a polícia; Que eu e o Jailson saímos da camioneta e entramos na mata e depois de dois dias nós fomos preso; Que eu não participei do roubo na fazenda, eu só vim de Cáceres até a Vila Aparecida buscar a camioneta Hilux; Que eu não sabia que a camioneta era produto de roubo (...)”.
(Mídia Digital)

O apelante
Jailson Dias da Silva
, em juízo, negou autoria do delito, alegando que apenas iria fazer o transporte do veículo para a cidade de Cáceres-MT, vejamos:

“Que no dia dos fatos eu já estava em Cáceres procurando serviço; Que um dia o Rogério me ligou e me perguntou se eu não queria ir buscar uma camioneta Hilux lá na Vila Aparecida e ele iria me pagar a quantia de R$1.000,00 (mil reais); Que eu chamei o Fabiano para ir comigo buscar essa camioneta Hilux na Vila Aparecida e levar até Cáceres em um posto Pedro Neca; Que antes de nós chegar na cidade estava tendo uma barreira da polícia e aí nós corremos para o mato (...); Que eu não sabia da procedência da camioneta; Que eu não sabia que era produto de roubo (...);”
(Mídia Digital)

O acusado
Adão Vieira da Silva
, perante a autoridade policial confessou a prática delitiva, mas em juízo informou não conhecer os demais indiciados, negando a autoria do delito:

“(...) Que está ciente afirma que efetuou os roubos ocorridos no Distrito de Bauxi e na cidade de Porto Estrela/MT, juntamente com Rogério, vulgo “Explosão”, Jailson, Eduardo e Fabiano; Que o interrogando afirma que no assalto no Distrito do Bauxi, estava o interrogando, Rogério, Jailson e Fabiano, afirmando que roubaram a camionete e foram para Jangada/MT e no dia seguinte foram para Porto Estrela/MT onde Eduardo estava esperando para efetuarem o roubo na Fazenda São Francisco; Que o interrogando afirma que foram com Eduardo, e estavam “cuidando” e “cassando” para ver onde tinha facilidade para roubarem; Que confirma o envolvimento no roubo na Fazenda São Francisco em Porto Estrela/MT, bem como afirma que estava portando uma arma de fogo calibre .22; Que na Fazenda roubaram uma camionete Hilux e uma Fiat Strada, bem como afirma que deixaram as vítimas amarradas; Que confirma que o valor apreendido, qual seja, a quantia de R$1.378,00 (um mil e trezentos e setenta e oito reais) é de propriedade das vítimas Altair e Natalino Vergas; Que confessa que na fuga, estava com Rogério, vulgo “Explosão”, na camionete preta S10, momento em que avistaram os policiais militares, abandonando o veículo e fugindo na direção da mata; Que afirma que jogou o revólver calibre .22 na região da mata, ficando em seu bolso, apenas uma munição (...)”
(Interrogatório Policial do acusado Adão Vieira da Silva:)

Interrogatório Judicial do acusado Adão Vieira da Silva:
“(...) Que eu não conheço esses caras (...)”
(Mídia Digital)

Por sua vez, o acusado
Rogério da Silva Teixeira
, em sede policial, firmou o termo de reconhecimento dos demais coacusados, quais sejam, Eduardo Rodrigues Ramos, Adão Vieira da Silva, Jailson Dias da Silva e Fabiano da Silva Campos, conforme id. 104373014, p. 42/49. O Acusado Rogério da Silva Teixeira confirmou os fatos em juízo, informando que sabia sobre o assalto e, que tinha a função de motorista, bem como confirmou o reconhecimento dos coacusados realizado na fase extrajudicial, vejamos:

“Que eu ia dirigir a camioneta para dois guri, vulgo “gelo” e “parede” (...); Que eu vim de Várzea Grande para cá e eles me pegaram e jangada (...); Que passando em Porto Estrela encontrei esse Eduardo ai perguntamos para ele por onde ia para Cáceres; Que os guri deu R$300,00 (trezentos reais) para ele levar nós até Cáceres; Que eu fui dirigindo a camioneta até que eles viram a entrada de uma fazenda e entramos lá (...); Que estava eu, o parede, o gelo e o Eduardo (...); Que nós ia levar a camioneta até Vila Aparecida e lá tinha dois guri para pegar a camioneta (...); Que eu sabia que iriamos praticar o assalto, mas eu fui pago apenas para dirigir a camioneta (...)”
(Mídia Digital)

Em juízo, as vítimas
Altair Vergas
,
Natalino Vergas
e
Dionízio Rodrigues Conceição
narraram que:

“(...)VÍTIMA: então, foi como o senhor narrou aí, era umas cinco horas da manhã, o carro chegou, bateram palma, eu pensei que fosse o meu vizinho, abri a porta, e quando eu abri a porto do fundo da casa, eu estava sozinho em casa, aí entrou dois rapazes bem morenos, com a arma nas costas, apontadas pra mim, o outro com um pedaço de ferro e disse que era um assalto e, já mandou eu ficar com as mãos pra trás, já me amarrou, aí me disse se tinha mais alguém na casa, aí meu irmão morava uns 100 metros mais pra frente de onde eu morava, morava sozinho também o meu irmão, aí ele levou eu com a arma na minha cabeça, engatilhada, mandando olhar pra baixo, aí cheguei lá, chamei meu irmão, meu irmão também morava sozinho, aí meu irmão saiu, assim que meu irmão saiu, ele já pegou meu irmão também, trouxe da casa do meu irmão pra minha residência onde ele me pegou, aí foi até na cozinha lá, perguntou se tinha mais gente, eu falei que não, tinha só um funcionário que trabalhava com nós, mas ele só chegava às sete da manhã, aí ficou um la dentro com a arma dentro de casa, vigiando nós e o outro ficou pedindo as coisas pra nós, pedindo dinheiro, fez nós assinar um talão de cheque, fez meu irmão assinar um talão de cheque de mil reais e destruiu a casa todinha, derrubou tudo que tinha no chão, guarda-roupa, quebrou televisão, aí perguntou se eu tinha dinheiro, eu disse que não tinha, aí caçaram até achar o dinheiro da pensão que eu ia dar para os meus filhos, acharam esse dinheiro, aí eles ficaram bravos comigo, aí me xingou e engatilhou o revólver pra atirar na minha cabeça, aí ficou bravo e me xingou de tudo quanto é nome, de vagabundo, de safado, aí ficaram lá, carregaram o celular, aí o rapaz chegou, dois ficaram esperando ele chegar lá em casa, aí ele chegou e já mandou o rapaz deitar no chão, se tinha arma ou se não tinha, ele tinha um canivete porque era vaqueiro, trabalha no pasto, aí pegou o rapaz e levou pra cozinha mais eu e meu irmão também, amarrou ele também e, ficaram lá, ponharam o celular pra carregar e eu falava pra eles irem embora, eles não iam, tava com a chave do carro, já tinha dado tudo pra eles e eles não iam embora, aí ficaram lá, parece que tava esperando alguém, aí no cheque que meu irmão deu ele perguntou se descontava na cidade de Porto Estrela, que é três quilômetros de onde eu moro, aí meu irmão falou “desconta sim”, aí ele falou “olha lá em, se não descontar esse cheque eu voltar aqui”, ameaçou nós de novo, aí ficaram lá, amarraram nós lá, aí levaram nós pra casa do meu irmão, lá onde meu irmão morava, levou nós três, trancou nós no quarto lá, amarrou nós de novo, aí pediu se tinha gasolina, aí quando pediu se tinha gasolina nós ficou tudo assombrado, pensei “vai botar fogo em nós” aí nós assustamos de uma vez e, no outro roubo, que eles chegaram com outra camionete roubada lá, diz que eles judiaram muito de umas crianças, aí chegaram lá com outra camionete roubada, diz que eles judiou das crianças, do senhor, então nós ficamos assombrados, aí amarraram nós lá, trancaram a casa e falou “olha, vai ficar uma pessoa aqui, depois de uma hora ela vai soltar vocês”, aí nós ficamos lá, amarrado, com sede, não tinha ninguém pra socorrer nós, até que nós conseguimos se desamarrar, um de nós conseguimos soltar as mão, aí soltamos os outros, aí quando soltou a gente viu que não tinha barulho de nada e pensou “acho que eles já foram embora”, aí arrombamos a janela da casa, aí pulamos fora e corremos na casa do funcionário nosso, só tava a esposa dele lá, ele mora uns 800 metros de onde foi feito o roubo, aí nós correu lá e pegou o celular que tinha da mulher dele e pedimos socorro, pra polícia, para os amigos de Porto Estrela, aí rapidinho a polícia chegou lá e foi correr atrás das pessoas.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: o senhor chegou a reconhecer essas pessoas que fizeram esse assalto?

VÍTIMA: eles estavam encapuzados, mas eles eram tudo morenos, bem morenos eles, agora de conhecer por nome eu não conheço, um da cidade de Estrela, o Eduardo, eu conheço ele do depoimento que eu tive, na verdade ele ficou dentro da camionete dando cobertura, ele não saiu, depois que nós ficou sabendo que ele tava lá dentro da camionete, na verdade eu já conhecia ele da cidade, ele já roubou, já teve vários roubos, depois do depoimento o Oficial de Justiça falou “olha, tem uma foto de um rapaz aqui, eu vou mostrar uma foto pra você, vê se você conhece ele”, respondi que conheço sim (...).

PROMOTOR DE JUSTIÇA: o senhor conseguiu resgatar seus objetos?

VÍTIMA: consegui sim, os dois carros conseguimos, nenhum carro foi danificado, trabalho exemplar da Polícia.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: vi que o senhor reconheceu também uma corrente de ouro?

VÍTIMA: sim, reconheci.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: ela estava com quem, o senhor sabe informar?

VÍTIMA: então, agora eu não sei informar pra vossa excelência, eu acho que foi o último que pegaram, mas eu não lembro, foi um rapaz moreno, mas eu não lembro o nome dele, o dia que eu cheguei lá na Delegacia o policial falou “tem essa corrente aqui, você reconhece ela”, eu falei “reconheço, essa corrente era da minha ex esposa”, eles pegaram achando que era ouro e levou embora, até no momento que eles estavam vasculhando a casa, eles acharam essa corrente lá e ficaram falando “será que é ouro, será que não é?”(...)

PROMOTOR DE JUSTIÇA: além dos fatos que o senhor já contou, o senhor sofreu violência, alguém bateu no senhor lá dentro?

VÍTIMA: bater, eles não bateram, só ameaçou, botou a arma na minha cabeça, falou que se eu mentisse ele ia me matar, mas agressão não teve, mas ele me ameaçou(...)”
. (Altair Vergas, Mídia Digital).

“(...) Que meu irmão pediu para abrir a porta que tinha gente e quando eu abri eu me deparei com a situação, um rapaz com uma arma apontada na cabeça do meu irmão; Que ele já pediu para mim abaixar a cabeça e me levou para a casa do meu irmão e nos colocou dentro da cozinha (...); Que eles pegaram um talão de cheque meu e mandaram assinar (...); Que depois eles nos levaram de volta para minha casa, pegou a chave dos carros e nos amarraram dentro do quarto (...); Que no dia eles roubaram uma Hilux, uma Fiat Strada, celular e um pouquinho de dinheiro(...)”
(Natalino Verga, Mídia Digital)

“(...) VÍTIMA: eu moro cerca de uns 500 metros longe da sede, aí todos os dias eu ia cedo pra lá pra trabalhar, aí eu fui lá esse dia e vi a camionete, a hilux, na frente né e uma camionete preta do lado dela, eu pensei que era até o vizinho que mora perto lá né, quando eu cheguei eu vi dois rapazes sentados na beira da casa que fica uns 100 metros do barracão, aí eles correram pra debaixo da camionete, eu achei esquisito aquilo porque os vizinhos não faziam isso né, aí no que eles correram pra trás da camionete eu encostei a bicicleta no palanque lá, aí já saíram os dois de lá pra cá gritando que era assalto, aí eu fiquei estacado lá, pensei que brincadeira besta desses guris, aí depois eles me xingaram e falaram “você não está escutando? é um assalto!”, aí um mandou deitar, o outro mandou ajoelhar, aí eu peguei e fiquei de joelho lá, aí eles perguntaram se eu tinha arma, aí eu falei que não ,só o canivete e o celular, aí eles pegou e mandou eu passar na frente, aí passando pelas bandas da camionete, aí eles falaram pra eu voltar pra ir pra cozinham aí eu entrei na cozinha e vi o patrão e o irmão do patrão, deitado na beira da mesa lá de cabeça baixa, tinha dois comigo lá, e tinha um lá dentro com eles, e outro lá pra fora na janela lá, aí mandou nós sentar lá também, mandou abaixar a cabeça pra não olhar pra eles né e, no que eu entrei lá já via a casa dele todo revirada, aí ficou lá falando que queria dinheiro, assinaram um cheque de mil reais pra eles, aí diz que eles tinham achado mais um dinheiro lá do patrão, aí eles ficaram com nós lá, carregando o celular, aí nós ficou bastante tempo e depois eles levou nós pra outra casa e, quando a gente estava na primeira casa lá eles ameaçavam, ficavam ameaçando, na hora do cheque eles ficaram falando que se fosse trocar e não tivesse nada eles voltavam lá, aí ameaçou ameaçou e levou nós lá pra outra casa, amarrou nós lá e falou que ia ficar um lá fora, aí nós ficou amarrado lá na outra casa, aí depois nós conseguimos desamarrar, passando um tempo depois e, aí nós escutou o barulho deles saindo com o carro vazado.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: o senhor viu com certeza uma arma de fogo?

VÍTIMA: vi duas.(...)"
(Dionízio Rodrigues Conceição, Mídia Digital)

Igualmente, a testemunha
Claudenilson Ferreira dos Santos
, policial militar, narrou, perante a autoridade policial, que em diligência continuada pela MT 343, após efetuar a prisão do suspeito Rogério da Silva Teixeira, e ter recebido a informação de que Adão, vulgo, “neguinho” era o último componente da quadrilha a ser capturado e estaria na região da mata, continuou as diligências e conseguiu efetuar a prisão do mesmo nas proximidades da comunidade Sete Barreiro, no município de Porto Estrela/MT. Relatou, por fim, que “neguinho” disse que estava com arma de fogo e que dispensou a mesma na mata.

Em juízo, a testemunha
Claudenilson Ferreira dos Santos
corroborou os fatos:

“(...)TESTEMUNHA: ficamos sabendo anteriormente que teve esse roubo né e, tinha fugido alguns deles, certamente dois, na oportunidade foram feitas umas denúncias de que tinha visto esses indivíduos perto da comunidade de sete barreiras, a guarnição de serviço estava saindo era umas sete e meia mais ou menos, eu estava em serviço, me chamou, pediu apoio e eu fui dar apoio a eles, na oportunidade nos deparamos com os dois, em dado momento os dois saíram em disparada, foi feito o acompanhamento dos dois que estavam na mata e logrou êxito em apreender o Rogério. JUIZ: o Rogério quando foi preso, ele admitiu lá na delegacia, ele falou para os policiais que fizeram a prisão dele, falou pra vocês do envolvimento dos demais acusado nesse crime? Onde que eles iriam vender esses veículos roubados, o que aconteceu? TESTEMUNHA: não, só falou dos envolvidos. JUIZ: ele delatou os demais então? TESTEMUNHA: só os que estavam fugidos ainda.(...)”
Mídia Digital

Desta forma, o reconhecimento realizado por fotografia foi reafirmado em juízo.

Assim, a negativa dos acusados, isoladas nos autos, não são suficientes para rechaçar a condenação, se não se fizerem presentes argumentos sólidos e plausíveis capazes de suscitar dúvidas sobre a palavra da vítima.

Desta forma, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva restaram plenamente comprovadas, sendo o conjunto probatório robusto para imputar aos apelantes a responsabilidade pelo ilícito cometido, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Sabe-se que nos delitos contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, as declarações das vítimas também adquirem especial importância, principalmente quando as versões apresentadas se mostram harmônicas entre si.

Assim, impossível acreditar na veracidade da versão apresentada pelo apelante, eis que todos os ofendidos o reconheceram e atribuíram-lhe as práticas delitivas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2°, I, E 213, CAPUT, AMBOS DO CP, EM CONCURSO MATERIAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO CONFIRMADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – COMPROVADA A AÇÃO DO APELANTE NOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Mantém-se a condenação do apelante nos delitos de ROUBO e ESTUPRO, porquanto as declarações da vítima foram firmes e coerentes nas oportunidades em que fora ouvida e, ainda, reconheceu o apelante como sendo o autor dos crimes, sob o crivo do contraditório.”
(N.U 0002657-07.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ESTUPRO, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – RECONHECIMENTO REALIZADO PELAS VÍTIMAS EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – APREENSÃO E PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE DENOTA SUA UTILIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de ABSOLVIÇÃO, máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual.

A falta de apreensão ou da perícia na arma de fogo utilizada na ação delitiva não desqualifica o crime de ROUBO.”
(N.U 0007773-59.2013.8.11.0002, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018).

Além disso, é de se notar que o fato de a testemunha se tratar de agente da segurança pública que participou do deslinde da ocorrência não afasta a credibilidade e tampouco a idoneidade de suas declarações, máxime quando seu depoimento está em consonância com as demais provas dos autos, consoante já assentou a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício ao editar, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n.o 08,
in verbis:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015 Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Em caso análogo aos autos, assim decidiu essa eg. Corte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – 1.1. ROUBO – AUSÊNCIA DE PROVAS – 1.1.1. DIREITO AO SILÊNCIO EM INTERROGATÓRIO POLICIAL NÃO INFORMADO – DIREITO PERSONALÍSSIMO DE NÃO SE AUTOINCRIMINAR – 1.1.2.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS QUE APREENDERAM O ADOLESCENTE DELATOR DO APELANTE – VALIDADE DA PROVA – NULIDADES INEXISTENTES – 1.1.3. AUTORIA COMPROVADA CONDENAÇÃO MANTIDA
– 1.2. (...) – 3. RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1.1.1. (...); 1.1.3.
A delação, na fase extrajudicial, de um dos coautores do roubo, em harmonia com o depoimento, em juízo, dos policiais que investigaram o crime e a falta de comprovação, pelo apelante, do álibi invocado, são provas aptas para sustentar sua condenação pela autoria do delito pelo qual foi denunciado
; 1.2. (...)”
. (N.U 0001680-28.2016.8.11.0050, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018) – destaquei.

Ainda, ressalto que, na exposição de motivos do Código de Processo Penal, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Sobre a matéria, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

[...] As delações de corréus, produzidas na fase inquisitorial e em juízo, em consonância com as demais provas produzidas na fase judicial da persecução penal, são elementos idôneos para subsidiarem a condenação do agente, como na hipótese, em que a delação do corréu (fls. 291-293) foi corroborada pelo depoimento de testemunha em juízo (fls. 355-356). [...]
(REsp 1085432/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 18/04/2016)

E, ainda, no mesmo sentido, trago julgado deste Tribunal de Justiça:

[...] A negativa de autoria sustentada pelo réu, mormente quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas provas colhidas ao longo da instrução, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, principalmente quando há delação do corréu e a palavra do policial é firme em apontar o agente como um dos autores do delito. [...]
(Ap 150466/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016)

Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória.

É também importante trazer à colação a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Diante do sistema de livre convicção do juiz, encampado pelo Código, a prova indiciária, também chamada circunstancial tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na Exposição de Motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a outra. Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.”
(Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 616)

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória diante do robusto acervo probatório constante nos autos, sendo irrefutável que os apelantes praticaram o crime a eles imputado.

Melhor sorte não assiste a pretensão de desclassificação do crime de roubo para receptação no que diz respeito ao apelante Jailson, eis que restou comprovada sua participação na prática do roubo, conforme depoimento da vítima Dionízio acima transcrito e o termo de reconhecimento realizado pelo coacusado Rogério da Silva Teixeira, no qual entrega seus comparsas, posteriormente confirmado em juízo.

Da mesma forma não merece prosperar a pretensão de reconhecimento da participação de menor importância requerida pela defesa para os réus Eduardo e Jailson, fundada na tese de que participaram do delito de forma menos gravosa, pois os apelantes agiram de forma direta para a configuração do crime, eis que estavam presente no momento em que as vítimas foram rendidas e permaneceram durante toda a execução do crime.

Não destoa desse entendimento, a jurisprudência:

“Em sede de crime de roubo, é impossível falar em participação de menor importância do agente que atemoriza a vitima, simulando estar armado”
(TJSP RJTACRIM 41/448)

Vale lembrar que, nestes tipos penais, praticados em concurso de pessoas, não se faz necessário que todos os agentes pratiquem os atos da figura típica, bastando que contribuam para o êxito da subtração.

Nesse sentido, o Código Penal adota, como regra, a teoria monista, pela qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas, ressalvando, contudo, a diferenciação entre coautor e partícipe, expressa na parte final do artigo 29 e seus parágrafos, o que, no caso, não restou demonstrado, ao passo que se trata de crime com distribuição de tarefas anteriormente definidas, para o alcance do objetivo comum, o lucro ilícito, no caso.

A respeito, leciona o saudoso jurista Júlio Fabbrini Mirabete:

“O concurso de pessoas pode realizar-se por meio da co-autoria e da participação, co-autoria é, em última análise, a própria autoria. Funda-se ela sobre o princípio da divisão do trabalho; cada autor colabora com sua parte no fato, a parte dos demais, na totalidade do delito e, por isso, responde pelo todo. Não há realmente necessidade de colaboração efetiva de cada agente em cada ato executivo da infração penal, podendo haver repartição de tarefas entre os co-autores. Há, na co-autoria, a decisão comum para a realização do resultado e a execução da conduta.”
(Manual de direito penal, 21a ed., Atlas, 2004. p. 231/232).

Portanto é possível perceber que a prova produzida é suficiente para demonstrar, com a certeza necessária para a condenação, a autoria e materialidade delitiva que recaem sobre todos apelantes.

Desta forma, não há que se falar em absolvição por falta de provas quanto a prática do crime de roubo majorado pelos apelantes, quando há nos autos um acervo probatório coerente e consistente que eximem de dúvida a autoria e a participação delitiva.

EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS.

Os apelantes argumentam que as vítimas não teriam sido amarradas durante o roubo, o que afastaria a causa de aumento prevista do artigo 157, §2o, inciso V do Código Penal, tendo em vista a inocorrência da restrição de liberdade das vítimas.

Entretanto, é sabido que a finalidade da causa de aumento é tornar mais reprovável a conduta de quem mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, para assim obter êxito em sua conduta delituosa, ocasião em que a vítima fica sob o controle do criminoso, tendo sua liberdade de locomoção atingida.

Restou comprovado que todas as vítimas foram amarradas na residência, sendo possível verificar dos depoimentos das mesmas na audiência de instrução e julgamento que todas elas tiveram sua liberdade de locomoção violada. Isso porque, ficaram por horas ajoelhadas e olhando para o chão com uma arma de fogo apontada na direção de suas cabeças, sendo constantemente ameaçadas pelos apelantes.

As provas dos autos demonstram que as vítimas, após terem sido rendidas e deitadas no chão, foram amarradas e trancadas em um quarto, e somente conseguiram se libertar após os réus terem se evadido do local, o que autoriza o reconhecimento da majorante, conforme se infere dos seguintes julgados:

[...] 1. O fato de as vítimas terem sido trancadas no banheiro, sendo amarradas as mãos de uma delas, vindo a conseguir livrar-se tão somente após a saída dos assaltantes, ultrapassa a elementar referente à redução da capacidade de resistência da vítima, para caracterizar a causa de aumento prevista art. 157, § 2.o, inciso V, do Código Penal, uma vez que a restrição perdurou por tempo juridicamente relevante, superior àquele necessário para a consumação do delito. [...]
(REsp 1799785/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

"[...] 1. Para a incidência da majorante de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, se faz necessário que a privação da liberdade da vítima se dê por período de tempo juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito. Precedente. [...]
(HC 461.471/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/9/2018, DJe 27/9/2018).

READEQUAÇÃO DA PENA APLICADA.

Os apelantes objetivam o redimensionamento da pena imposta, buscando afastar as circunstancias judiciais valoradas negativamente.

Para melhor exame dos pleitos do apelante, transcrevo abaixo o trecho da sentença concernente à dosimetria da pena-base:

“Assim, passa-se, em primeiro lugar, à dosimetria com relação ao réu
ROGÉRIO DA SILVA TEIXEIRA
.

45. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 157, do Código Penal, é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

46 A culpabilidade do réu se encontra consentânea com o tipo penal. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. Portanto, não vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base. De outro lado, o réu não possui extratos criminais nesta Comarca, não havendo, portanto, elementos nos autos para desaboná-lo quanto a sua conduta social ou personalidade. Os motivos do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. Por outro lado,
as circunstâncias do crime são desfavoráveis, haja vista que as vítimas permaneceram amarradas por um longo período de tempo, e, além disso, durante a prática do delito os denunciados ameaçaram as vítimas com o emprego de arma de fogo
. As vítimas não contribuíram para a prática do delito. Sendo as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base, em
08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

47. Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que o acusado possui em seu favor as atenuantes disciplinadas no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea),
razão pela qual atenuo a pena anteriormente fixada em 1/6 (um sexto)
, remanescendo a pena intermédia em
6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 dias-multa

48. Na terceira fase da dosimetria anoto que inexistem causas de diminuição de pena. Registre-se que, na terceira fase da dosimetria da pena, pacífico na jurisprudência a possibilidade do Juiz aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais, razão pela qual, passo a analisar as três majorantes previstas no art. 157, §2°, inciso II e V, e § 2o-A, inciso I do CP. Dessa forma, primeiramente reconheço a incidência das duas majorantes previstas no § 2o do referido artigo, quais sejam o concurso de pessoas e a restrição da liberdade das vítimas, circunstâncias que agravaram o caso concreto de maneira a autorizar a exasperação da pena. Indiscutível sua aplicação ao caso em análise, uma vez que, em decorrência do concurso de pessoas, quaisquer tentativas das vítimas de impedir a ocorrência do crime foram frustradas, bem como pelo fato inegável de que a restrição de liberdade deixou as vítimas em situação de extremo desamparo e aflição, conforme fundamentação acima exposta.
Por esta razão, reconheço o aumento da pena em 1/3 para cada majorante
. Ademais, no tocante à causa de aumento de pena prevista no § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), imperioso se faz seu reconhecimento, uma vez que as vítimas confirmaram, em Juízo, o emprego da arma de fogo utilizada pelos acusados e, não obstante, tal instrumento foi utilizado para ameaçar as vítimas durante a prática do delito.
Diante disso, aumento a pena em 2/3 para essa majorante
, tornando-a
definitiva em 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 154 dias-multa
(TJ-SC – APR: 00236266120188240038 Joinville 0023626-61.2018.8.24.0038, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 03/10/2019, Primeira Câmara Criminal).

49. Fixo o regime inicial
FECHADO
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2°, “a” do Código Penal.

50. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e/ou sursis, a teor do disposto no artigo 44, I e 77, ambos do Código Penal.

51. Passo à dosimetria da pena com relação ao réu
JAILSON DIAS DA SILVA
.

52. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 157, do Código Penal, é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

53. A culpabilidade do réu se encontra consentânea com o tipo penal. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. Portanto, não vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base. De outro lado, o réu não possui extratos criminais nesta Comarca, não havendo, portanto, elementos nos autos para desaboná-lo quanto a sua conduta social ou personalidade. Os motivos do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. Por outro lado, as
circunstâncias do crime são desfavoráveis, haja vista que as vítimas permaneceram amarradas por um longo período de tempo, e, além disso, durante a prática do delito os denunciados ameaçaram as vítimas com o emprego de arma de fogo
. As vítimas não contribuíram para a prática do delito. Sendo as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base, em
08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

54. Na segunda fase da dosimetria da pena, não concorrem circunstâncias atenuantes/agravantes a serem observadas,
remanescendo a pena intermédia em 08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
.

55. Na terceira fase da dosimetria anoto que inexistem causas de diminuição de pena. Registre-se que, na terceira fase da dosimetria da pena, pacífico na jurisprudência a possibilidade do Juiz aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais, razão pela qual, passo a analisar as três majorantes previstas no art. 157, §2°, inciso II e V, e § 2o-A, inciso I do CP. Dessa forma, primeiramente reconheço a incidência das duas majorantes previstas no § 2o do referido artigo, quais sejam o concurso de pessoas e a restrição da liberdade das vítimas, circunstâncias que agravaram o caso concreto de maneira a autorizar a exasperação da pena. Indiscutível sua aplicação ao caso em análise, uma vez que, em decorrência do concurso de pessoas, quaisquer tentativas das vítimas de impedir a ocorrência do crime foram frustradas, bem como pelo fato inegável de que a restrição de liberdade deixou as vítimas em situação de extremo desamparo e aflição, conforme fundamentação acima exposta.
Por esta razão, reconheço o aumento da pena em 1/3 para cada majorante
. Ademais, no tocante à causa de aumento de pena prevista no § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), imperioso se faz seu reconhecimento, uma vez que as vítimas confirmaram, em Juízo, o emprego da arma de fogo utilizada pelos acusados e, não obstante, tal instrumento foi utilizado para ameaçar as vítimas durante a prática do delito.
Diante disso, aumento a pena em 2/3 para essa majorante
, tornando-a
definitiva em 18 (dezoito) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 186 dias-multa
(TJ-SC – APR: 00236266120188240038 Joinville 0023626-61.2018.8.24.0038, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 03/10/2019, Primeira Câmara Criminal).

56. Fixo o regime inicial
FECHADO
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2°, “a” do Código Penal.

57. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e/ou sursis, a teor do disposto no artigo 44, I e 77, ambos do Código Pena.

58. Passo à dosimetria da pena com relação ao réu
FABIANO DA SILVA CAMPOS
.

59. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 157, do Código Penal, é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

60. A culpabilidade do réu se encontra consentânea com o tipo penal. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. Portanto, não vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base. De outro lado, o réu não possui extratos criminais nesta Comarca, não havendo, portanto, elementos nos autos para desaboná-lo quanto a sua conduta social ou personalidade. Os motivos do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. Por outro lado,
as circunstâncias do crime são desfavoráveis, haja vista que as vítimas permaneceram amarradas por um longo período de tempo, e, além disso, durante a prática do delito os denunciados ameaçaram as vítimas com o emprego de arma de fogo
. As vítimas não contribuíram para a prática do delito. Sendo as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base, em
08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

61. Na segunda fase da dosimetria, anoto que não há circunstâncias atenuantes a serem valoradas. Por outro lado, verifico que o réu é
reincidente
(art. 61, inciso I, CP), conforme Executivo de Pena no 0001817- 64.2016.8.11.0032 - SEEU, tramitando na Comarca de Rosário Oeste/MT, razão pela qual aumento a pena anteriormente fixada em 1/6 (um sexto), remanescendo a pena intermédia em
9 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 93 dias-multa
.

62. Na terceira fase da dosimetria anoto que inexistem causas de diminuição de pena. Registre-se que, na terceira fase da dosimetria da pena, pacífico na jurisprudência a possibilidade do Juiz aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais, razão pela qual, passo a analisar as três majorantes previstas no art. 157, §2°, inciso II e V, e §2o-A, inciso I do CP. Dessa forma, primeiramente reconheço a incidência das duas majorantes previstas no § 2o do referido artigo, quais sejam o concurso de pessoas e a restrição da liberdade das vítimas, circunstâncias que agravaram o caso concreto de maneira a autorizar a exasperação da pena. Indiscutível sua aplicação ao caso em análise, uma vez que, em decorrência do concurso de pessoas, quaisquer tentativas das vítimas de impedir a ocorrência do crime foram frustradas, bem como pelo fato inegável de que a restrição de liberdade deixou as vítimas em situação de extremo desamparo e aflição, conforme fundamentação acima exposta.
Por esta razão, reconheço o aumento da pena em 1/3 para cada majorante
. Ademais, no tocante à causa de aumento de pena prevista no § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), imperioso se faz seu reconhecimento, uma vez que as vítimas confirmaram, em Juízo, o emprego da arma de fogo utilizada pelos acusados e, não obstante, tal instrumento foi utilizado para ameaçar as vítimas durante a prática do delito.
Diante disso, aumento a pena em 2/3 para essa majorante
, tornando-a definitiva em
21 (vinte e um) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 217 dias-multa
(TJ-SC – APR: 00236266120188240038 Joinville 0023626-61.2018.8.24.0038, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 03/10/2019, Primeira Câmara Criminal).

63. Fixo o regime inicial
FECHADO
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista que o condenado é reincidente, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

64. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e/ou sursis, a teor do disposto no artigo 44, I e 77, ambos do Código Penal.

65. Passo à dosimetria da pena com relação ao réu
EDUARDO RODRIGUES RAMOS
.

66. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 157, do Código Penal, é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

67. A culpabilidade do réu se encontra consentânea com o tipo penal. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência, o que não é o caso do réu. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. Portanto, não vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base. De outro lado, o réu possui extrato criminal nesta Comarca (Processo no 4042-95.201.811.0008 – Código: 125718).
Ante a presença dos mencionados extratos criminais do réu, entendo que se afiguram como elementos aptos a desaboná-lo quanto a sua conduta social e personalidade
. Os motivos e circunstâncias do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. A vítima não contribuiu para a prática do delito. Por outro lado,
as circunstâncias do crime são desfavoráveis, haja vista que as vítimas permaneceram amarradas por um longo período de tempo, e, além disso, durante a prática do delito os denunciados ameaçaram as vítimas com o emprego de arma de fogo
. As vítimas não contribuíram para a prática do delito. Sendo as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado,
fixo a pena-base, em 08 (oito) anos e 80 (oitenta) dias-multa
à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

68. Na segunda fase da dosimetria da pena, não concorrem circunstâncias atenuantes/agravantes a serem observadas,
remanescendo a pena intermédia em 08 (oito) anos e 80 (oitenta) dias-multa
.

69. Na terceira fase da dosimetria anoto que inexistem causas de diminuição de pena. Registre-se que, na terceira fase da dosimetria da pena, pacífico na jurisprudência a possibilidade do Juiz aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais, razão pela qual, passo a analisar as três majorantes previstas no art. 157, §2°, inciso II e V, e §2o-A, inciso I do CP. Dessa forma, primeiramente reconheço a incidência das duas majorantes previstas no § 2o do referido artigo, quais sejam o concurso de pessoas e a restrição da liberdade das vítimas, circunstâncias que agravaram o caso concreto de maneira a autorizar a exasperação da pena. Indiscutível sua aplicação ao caso em análise, uma vez que, em decorrência do concurso de pessoas, quaisquer tentativas das vítimas de impedir a ocorrência do crime foram frustradas, bem como pelo fato inegável de que a restrição de liberdade deixou as vítimas em situação de extremo desamparo e aflição, conforme fundamentação acima exposta.
Por esta razão, reconheço o aumento da pena em 1/3 para cada majorante
. Ademais, no tocante à causa de aumento de pena prevista no § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), imperioso se faz seu reconhecimento, uma vez que as vítimas confirmaram, em Juízo, o emprego da arma de fogo utilizada pelos acusados e, não obstante, tal instrumento foi utilizado para ameaçar as vítimas durante a prática do delito.
Diante disso, aumento a pena em 2/3 para essa majorante
, tornando-a
definitiva em 18 (dezoito) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 186 dias-multa
(TJ-SC – APR: 00236266120188240038 Joinville 0023626-61.2018.8.24.0038, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 03/10/2019, Primeira Câmara Criminal).

70. Fixo o regime inicial
FECHADO
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2°, “a” do Código Penal.

71. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e/ou sursis, a teor do disposto no artigo 44, I e 77, ambos do Código Penal.

72. Passo à dosimetria da pena com relação ao réu
ADÃO VIEIRA DA SILVA
.

73. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 157, do Código Penal, é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

74. A culpabilidade do réu se encontra consentânea com o tipo penal. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. Portanto, não vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base. De outro lado, o réu não possui extratos criminais nesta Comarca, não havendo, portanto, elementos nos autos para desaboná-lo quanto a sua conduta social ou personalidade. Os motivos do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. Por outro lado,
as circunstâncias do crime são desfavoráveis, haja vista que as vítimas permaneceram amarradas por um longo período de tempo, e, além disso, durante a prática do delito os denunciados ameaçaram as vítimas com o emprego de arma de fogo
. As vítimas não contribuíram para a prática do delito. Sendo as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base, em
08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

75. Na segunda fase da dosimetria da pena, não concorrem circunstâncias atenuantes/agravantes a serem observadas,
remanescendo a pena intermédia em 08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
.

76. Na terceira fase da dosimetria anoto que inexistem causas de diminuição de pena. Registre-se que, na terceira fase da dosimetria da pena, pacífico na jurisprudência a possibilidade do Juiz aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais, razão pela qual, passo a analisar as três majorantes previstas no art. 157, §2°, inciso II e V, e §2o-A, inciso I do CP. Dessa forma, primeiramente reconheço a incidência das duas majorantes previstas no § 2o do referido artigo, quais sejam o concurso de pessoas e a restrição da liberdade das vítimas, circunstâncias que agravaram o caso concreto de maneira a autorizar a exasperação da pena. Indiscutível sua aplicação ao caso em análise, uma vez que, em decorrência do concurso de pessoas, quaisquer tentativas das vítimas de impedir a ocorrência do crime foram frustradas, bem como pelo fato inegável de que a restrição de liberdade deixou as vítimas em situação de extremo desamparo e aflição, conforme fundamentação acima exposta.
Por esta razão, reconheço o aumento da pena em 1/3 para cada majorante
. Ademais, no tocante à causa de aumento de pena prevista no § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), imperioso se faz seu reconhecimento, uma vez que as vítimas confirmaram, em Juízo, o emprego da arma de fogo utilizada pelos acusados e, não obstante, tal instrumento foi utilizado para ameaçar as vítimas durante a prática do delito.
Diante disso, aumento a pena em 2/3 para essa majorante
, tornando-a
definitiva em 18 (dezoito) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 186 dias-multa
(TJ-SC – APR: 00236266120188240038 Joinville 0023626-61.2018.8.24.0038, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 03/10/2019, Primeira Câmara Criminal).

77. Fixo o regime inicial
FECHADO
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2°, “a” do Código Penal.

78. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e/ou sursis, a teor do disposto no artigo 44, I e 77, ambos do Código Penal...”
(id. 104373030).

Para o delito previsto no artigo 157, do Código penal, tem-se estabelecida a pena mínima de 04 (quatro) anos e máxima de 10 (dez) anos. Verifica-se que o juiz de primeiro grau fixou a pena-base 04 (anos) anos acima no mínimo legal, diante de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (conduta social e personalidade e circunstâncias do crime)

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Conduta social:
É o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Não somente a conduta antecedente do agente em seus vários setores de relacionamento, mas sobretudo o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer.

Quanto a este ponto, oportuno trazer a lume as lições do professor Rogério Greco:

“Concluindo, não podemos confundir conduta social com antecedentes penais. Estes jamais servirão de base para a conduta social, pois esta abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes criminais.”
(in, Curso de Direito Penal – Parte Geral, 10 ed., vol I, Niterói: Impetus, 2008, p. 564).

Neste ponto, o Magistrado não apresentou fundamentação adequada, tendo somente relatado que o apelante Eduardo Rodrigues Ramos possui extrato criminal, logo afasto o acréscimo feito na circunstância da conduta social.

A
personalidade do agente:
A ela devem-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende.

Observando a fundamentação utilizada pelo juiz de primeiro grau, nota-se que se utilizou para aumentar a pena-base pela personalidade do agente, as ações penais do acusado que estão em andamento.

Nesse sentido:

“Súmula 444 - É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravara pena-base”.

Dessa forma, esta circunstância não se demonstra desfavorável, não tendo o magistrado de piso valorado de maneira correta, sustentando apenas que a personalidade do agente está voltada para a prática de crimes, por responder a outros processos, não revela qualquer peculiaridade do caso sub judice apta a escorar o afastamento da pena base do mínimo.

Assim, relativamente à personalidade, entendo não existir respaldo técnico apto a lastrear a consideração em prejuízo da personalidade, pois não verifico nos autos nenhum laudo formulado por especialistas que noticie ser a personalidade do apelado voltada à prática do crime, razão pela qual descabe sua valoração negativa.

Nessa linha ensina Ney Moura Teles:

“O exame da personalidade, de outro lado, não pode ser feito a contento pelo juiz, no âmbito restrito no processo penal, sem o concurso de especialistas- psiquiatras, psicólogos etc. O magistrado não é formado e preparado para o exame aprofundado de características psíquicas do homem, e permitir-lhe exame apenas superficial, para um desiderato tão grave – perda da liberdade -, seria de uma leviandade inaceitável num ordenamento jurídico democrático e sério.”
(Direito Penal, 1 vol. Atlas, São Paulo: 2004, p. 400).

Igualmente,
“embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida”
(STJ, HC no 285.530/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 23.2.2017), análise que não foi realizada pelo juízo.

Portanto deve ser
afastada
.

As
circunstâncias
do delito são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Assim, as circunstâncias do delito merecem prevalecer, pois o concurso de agentes foi utilizado para sopesá-la negativamente e o emprego de arma de fogo foi utilizado para agravar as penas na terceira fase da dosimetria.

Logo, em que pesem as alegações dos apelantes almejando o afastamento dessa aferição, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, no caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo insculpidas no § 2o do artigo 157 do Código Penal, é possível que apenas uma justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as residuais sejam utilizadas para agravar a pena-base, desde que a adoção de tal sistemática não configure bis in idem, como pode ser visto nos acórdãos a seguir resumidos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DO CRITÉRIO DOSIMÉTRICO E DA SEGUNDA NA TERCEIRA FASE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. No caso, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus de ofício.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

3. Não se infere manifesta ilegalidade na dosimetria, pois, conforme o destacado no parecer ministerial, sendo duas a causas de aumento, a jurisprudência deste Tribunal admite a valoração de uma delas como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira etapa de individualização da pena, ficando apenas vedados o bis in idem e a exasperação superior ao máximo estabelecido pela incidência das majorantes, caso fossem sopesadas na fase derradeira da dosimetria. Precedentes.

4. Writ não conhecido.
(STJ, HC 364.246/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017. Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 1o, I, DA LEI No 8.137/90. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES. CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Em regra, não se presta o recurso especial à revisão da dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias. Admite-se o reexame quando configurada manifesta violação dos critérios dos arts. 59 e 68, do CP, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica.

2. Admite-se a utilização de majorantes sobejantes (concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima), não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AREsp 781.735/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 04/11/2016). Destacamos

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.

2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal.

ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2o, INCISOS I, II E V DO CP). DOSIMETRIA. TRÊS MAJORANTES. CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. DUAS UTILIZADAS PARA EXASPERAR A SANÇÃO INICIAL E UMA PARA AUMENTAR A REPRIMENDA NA TERCEIRA FASE EM 2/5 (DOIS QUINTOS). OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM PARA 1/3 (UM TERÇO). CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior a possibilidade de, sendo mais de uma causa de aumento de pena, expressamente reconhecidas, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a sanção inicial, desde que não seja utilizada a mesma circunstância em momentos distintos da fixação da pena, sob pena de incorrer no vedado bis in idem
. [...]
(STJ, HC 347.737/MS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016). Destacamos

Este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento em relação ao tema, ao editar o Enunciado n. 32, assim grafado:
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Desta forma,
prevalece o pleito defensivo de Eduardo Rodrigues Ramos quanto a ausência de fundamentação
das

circunstâncias judiciais de conduta social e personalidade, mantendo-se das circunstâncias do crime.

Contudo, o magistrado aumento da pena-base em
04 (quatro) anos para todos os apelantes
, considerando ser este o único fator negativo valorado, não se mostra proporcional e razoável, devendo ser o
quantum
reduzido.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Passo a readequar a pena imposta, observando os fundamentos acima delineados.

I –
ROGÉRIO DA SILVA TEIXEIRA
.

Pena privativa de liberdade.

Consoante explicado anteriormente, analisando as circunstâncias judiciais do caso em concreto, e a vetorial negativa,
fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão

e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa
à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Não há agravante, mas presente a atenuante da confissão espontânea, fixando a pena intermediária de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Em razão da causa de aumento de pena prevista no § 2o, incisos II e V, do artigo 157, do Código Penal aumento a pena do acusado na razão de 1/3, bem como em razão da causa de aumento de pena do § 2o-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal aumento a pena do acusado para esta causa de aumente em 2/3 (dois terços), fixando-a de maneira provisória em
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa
.

Mantendo o regime inicial de cumprimento da pena no
fechado.

II –
JAILSON DIAS DA SILVA
.

Pena privativa de liberdade.

Consoante explicado anteriormente, analisando as circunstâncias judiciais do caso em concreto, e a vetorial negativa,
fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão

e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa
à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Não há agravante ou atenuante a ser considerada.

Em razão da causa de aumento de pena prevista no § 2o, incisos II e V, do artigo 157, do Código Penal aumento a pena do acusado na razão de 1/3, bem como em razão da causa de aumento de pena do § 2o-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal aumento a pena do acusado para esta causa de aumente em 2/3 (dois terços), fixando-a de maneira provisória em
13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
.

Mantendo o regime inicial de cumprimento da pena no
fechado.

III –
FABIANO DA SILVA CAMPOS
.

Pena privativa de liberdade
.

Consoante explicado anteriormente, analisando as circunstâncias judiciais do caso em concreto, e a vetorial negativa,
fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão

e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa
à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Não há atenuante a ser considerada, mas o apelante é reincidente (Executivo de Pena n. 0001817-64.2016.8.11.0032 – Comarca de Rosário Oeste), chegando a pena intermediária de 05 (cinco) anos,
05 (cinco) meses e 10 (dez) dias e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Em razão da causa de aumento de pena prevista no § 2o, incisos II e V, do artigo 157, do Código Penal aumento a pena do acusado na razão de 1/3, bem como em razão da causa de aumento de pena do § 2o-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal aumento a pena do acusado para esta causa de aumente em 2/3 (dois terços), fixando-a de maneira provisória em
16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa
.

Mantendo o regime inicial de cumprimento da pena no
fechado.

IV –
EDUARDO RODRIGUES RAMOS
.

Consoante explicado anteriormente, analisando as circunstâncias judiciais do caso em concreto, e a vetorial negativa,
fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão

e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa
à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Não há agravante ou atenuante a ser considerada.

Em razão da causa de aumento de pena prevista no § 2o, incisos II e V, do artigo 157, do Código Penal aumento a pena do acusado na razão de 1/3, bem como em razão da causa de aumento de pena do § 2o-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal aumento a pena do acusado para esta causa de aumente em 2/3 (dois terços), fixando-a de maneira provisória em
13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
.

Mantendo o regime inicial de cumprimento da pena no
fechado.

V –
ADÃO VIEIRA DA SILVA
.

Consoante explicado anteriormente, analisando as circunstâncias judiciais do caso em concreto, e a vetorial negativa,
fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão

e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa
à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Não há agravante ou atenuante a ser considerada.

Em razão da causa de aumento de pena prevista no § 2o, incisos II e V, do artigo 157, do Código Penal aumento a pena do acusado na razão de 1/3, bem como em razão da causa de aumento de pena do § 2o-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal aumento a pena do acusado para esta causa de aumente em 2/3 (dois terços), fixando-a de maneira provisória em
13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
.

Mantendo o regime inicial de cumprimento da pena no
fechado.

Por todo exposto,
provejo parcialmente
ao recurso de apelação criminal interposto por
Adão Vieira da Silva, Eduardo Rodrigues Ramos, Fabiano da Silva Campos, Jailson Dias da Silva
e
Rogério da Silva Teixeira

tão somente para readequar a pena base imposta, bem como diante do critério de proporcionalidade modificar a pena de multa imposta
. Fixando a pena definitiva de
Rogério da Silva Teixeira
em
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão
e ao pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa,
na fração

de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu, de
Adão Vieira da Silva, Eduardo Rodrigues Ramos e Jailson Dias da Silva
em
13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, e ao pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
, na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu e,
Fabiano da Silva Campos
em
16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, e ao pagamento de
28 (vinte e oito) dias-multa
, na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu, mantendo o regime inicial de cumprimento da pena no
fechado
para todos os apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022